Tribunal: TJMT
Processo: 1008572-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO COM 20 (VINTE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento se deu em razão de intenso tráfego aéreo. Alternativamente, a minoração do dano moral.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de 20 (vinte) horas para chegar ao destino final contratado.
Contratação de passagens aéreas para o trecho de volta entre San Tiago/Chile – Montevideo/Uruguai (conexão) – São Paulo/SP, com data de embarque no dia 29.07.2019 às 14h:06, e chegada em São Paulo prevista para o dia 30.07.2019 às 05h45. Aduz que ocorreu atraso no voo de conexão, onde a consumidora teve que aguardar o restante da madrugada e o dia seguinte inteiro, embarcando somente no dia seguinte às 18h30, chegando em São Paulo somente às 21h00 do outro dia, o que resultou num atraso de 20 (vinte) horas do originalmente contratado.
Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DAYANA VARGAS DE SOUZA - CPF: 023.718.432-02 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020